Tribunal: TJSP
Processo: 2050373-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Indeferimento de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de água, com imposição de medidas coercitivas. Inconformismo. Acolhimento. Impugnação de faturas com valores incompatíveis com o consumo, além de cobrança de débito longevo. Caracterização da probabilidade do direito reclamado. Cobrança de dívida pretérita que

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Indeferimento de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de água, com imposição de medidas coercitivas. Inconformismo. Acolhimento. Impugnação de faturas com valores incompatíveis com o consumo, além de cobrança de débito longevo. Caracterização da probabilidade do direito reclamado. Cobrança de dívida pretérita que deve ser feita por outros meios. Impossibilidade de corte no fornecimento de serviço essencial por débitos anteriores a 90 (noventa) dias. Entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Perigo de dano ínsito à hipótese. Corte no fornecimento de serviço essencial que tem potencialidade de causar efetivo prejuízo aos consumidores. Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Agravo provido.